Tribunal: STF
Processo: ADI 407
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-30
Data de publicação: 1990-11-30

Ementa:
-  Servidor  Público.  Jornada  de  trabalho  de   categoria
profissional. Competência para iniciativa de lei. Medida cautelar.
         Pedido cautelar que não demonstra,  ainda  que  minimamente,
a ocorrencia ou a  iminente  possibilidade  de  risco  irreparavel  a
Administração Pública, em decorrência da promulgação da Lei n. 1.100,
de 5.10.90, que determina que a jornada de trabalho  dos engenheiros,
arquitetos, agronomos e veterinarios, no  exercício  das  respectivas
funções, na Administração Pública e de seis horas diarias e trinta  e
seis horas semanais.
         A mera alegação  de  necessidade,  por  parte  do  Chefe  do
Poder Executivo, da dedicação de seus servidores e de serem esses "os
meios pelos quais se pode conseguir o fim almejado" não  justifica  a
medida.
         Caráter excepcional da  suspensão  liminar  da  eficacia  de
lei  local  por  ordem  do   STF,   decorrente   da   ocorrencia   de
circunstancias graves e da irreparabilidade do prejuizo.
         Pedido de medida liminar indeferido.